Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. DEPÓSITOS A MENOR. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA.
1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes da eventual má gestão do saldo das contas individuais do PASEP, quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de correção monetária (Tema Repetitivo 1.150/STJ).
2. A Justiça Comum do Distrito Federal é competente para processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte.
3. O prazo prescricional para ajuizar demanda sobre a apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de dez anos, contados a partir do dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep (CC 205 e Tema Repetitivo 1.150/STJ).
4. Incube à parte autora o ônus de especificar os períodos supostamente corrigidos a menor ou em que não se teria havido o depósito integral de valores relativos à conta do PASEP.
5. Rejeitou-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo.